Tribunal: STF
Processo: RE 100288
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-USUCAPIAO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA.
-TENDO O ARESTO RECORRIDO SE ADSTRINGIDO A PRELIMINAR DE NÃO LHE SER
POSSIVEL REEXAMINAR A QUESTÃO DA COISA JULGADA, POR ESTA JÁ TER SIDO
APRECIADA PELO S.T.F., NÃO VIOLOU ELE DISPOSITIVOS PROCESSUAIS, QUE
DIZEM RESPEITO A COISA JULGADA EM SI MESMO OU A EXECUÇÃO PROVISORIA,
E QUE FORAM AQUELES QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGA COMO VIOLADOS
PARA BASEAR-SE NA LETRA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.